Tribunal: TJBA
Processo: 8044818-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044818-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELAINE VIEIRA SANTOS Advogado(s): DIEGO GOMES DIAS AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elaine Vieira Santos contra decisão do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de existência de aplicações financeiras em nome da parte autora. A agravante sustenta que os valores apontados não são suficientes para desconstituir a presunção legal de hipossuficiência, tampouco representam disponibilidade financeira imediata, e que o indeferimento inviabiliza seu acesso à justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural que declara hipossuficiência econômica, mesmo diante da existência de valores em aplicações financeiras, considerando a ausência de prova inequívoca de capacidade financeira. III. Razões de decidir 3. A legislação processual civil (CPC, art. 98, § 3º) estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa natural. 4. A negativa do benefício exige prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto. 5. A análise dos documentos constantes dos autos evidencia que os valores em aplicações financeiras, aliados aos rendimentos e despesas mensais da agravante, não demonstram suficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 6. O indeferimento da gratuidade da justiça, sem intimação para complementação da prova da hipossuficiência, viola o devido processo legal e compromete o acesso à jurisdição. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada somente mediante prova inequívoca em sentido contrário. 2. A mera existência de aplicações financeiras, sem comprovação de sua liquidez e disponibilidade, não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, quando os demais elementos dos autos indicam vulnerabilidade econômica." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º e 99, § 2º Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI n. 8004555-74.2021.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Desª. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 29.06.2021 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8044818-46.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente ELAINE VIEIRA SANTOS e parte recorrida BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.